Tribunal: TJMT
Processo: 1004148-49.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004148-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), TOP MOVEIS PLANEJADOS EIRELI - CNPJ: 10.664.477/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.474.012/0001-41 (AGRAVANTE), THIAGO MICHELL LANG VICTOR - CNPJ: 19.885.605/0001-35 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA FERREIRA - CPF: 009.324.881-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 139.196.537-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA SHIRLEY DA SILVA BARBOSA MONTEIRO - CPF: 037.272.861-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO CUMULADA COM DILIGÊNCIA PRESENCIAL. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, em cumprimento de sentença, rejeitou alegação de nulidade de citação e reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada pela executada, além de afastar tese de incompetência do juízo, inépcia da inicial e excesso de execução.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a citação realizada mediante comunicação eletrônica certificada por oficial de justiça, cumulada com entrega física de contrafé a funcionária da empresa, é válida; (ii) saber se o cumprimento de sentença deveria tramitar por dependência ao Juizado Especial Cível; (iii) saber se houve inépcia na inclusão da agravante no polo passivo; e (iv) saber se a alegação de excesso de execução pode ser conhecida sem demonstrativo discriminado do valor reputado correto.

III. Razões de decidir

A citação atendeu à finalidade do art. 238 do CPC, sendo certificada por oficial de justiça no exercício de fé pública (art. 405 do CPC), com diligência presencial, entrega de contrafé e confirmação telefônica do sócio administrador. À luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), eventual irregularidade formal não conduz à nulidade sem demonstração de prejuízo. A parte não pode se beneficiar de comportamento evasivo ou da própria torpeza, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1013829/RJ).

O comparecimento posterior da executada supre eventual vício, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Reconhecida a validade da citação, revela-se correta a decisão que reputou intempestiva a impugnação apresentada fora do prazo do art. 525 do CPC, expressão da preclusão temporal e da segurança jurídica.

A distribuição por dependência ao Juizado Especial Cível não se impõe quando inexistente reiteração formal da demanda, nem identidade processual apta a justificar prevenção (art. 286, II, do CPC). Ademais, o valor executado supera o limite do art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995.

A inclusão da agravante no polo passivo na fase executiva não configura inépcia quando assegurado o contraditório. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1835494/RS).

A alegação de excesso de execução demanda apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor reputado correto (art. 525, § 4º, do CPC). A impugnação genérica impede o conhecimento da matéria, conforme reiterado por esta Corte (TJ-MT, Apelação Cível 10010282020238110059).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação realizada por meio eletrônico certificada por oficial de justiça, cumulada com diligência presencial e entrega de contrafé, quando atingida a finalidade do ato e inexistente prejuízo. 2. A alegação de excesso de execução exige demonstrativo discriminado e atualizado do valor reputado correto, sob pena de não conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 238, 239, § 1º, 277, 286, II, 405 e 525, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1013829/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 28.08.2020; TJMT, Apelação Cível nº 10010282020238110059, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI – EPP
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos do Cumprimento de Sentença identificada pela numeração única: 1000591-58.2024.8.11.0086, movida por
THIAGO MICHELL LANG VICTOR – ME,
que rejeitou a alegação de nulidade de citação da executada, ora, agravante, reconhecendo a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado na data de 03/02/2025 (Id. 343688881).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, o Juízo de Origem se equivocou ao afastar a nulidade da citação, alegando que, a tentativa de citação por WhatsApp não observou os requisitos necessários, descumprindo a legislação vigente.

Continua afirmando quanto a incompetência do Juízo “
a quo
”, asseverando que, o cumprimento de sentença decorre de acordo homologado nos autos nº 1001723-29.2019.8.11.0086, no qual houve desistência da execução em face da agravante, mantendo a execução somente em face dos demais executados.

Além disso, sustentam quanto, a inépcia da petição inicial e excesso de execução.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com o pedido de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, declarando a nulidade da citação e revogando todos os atos subsequentes (Id. 343686355).

O recurso foi recebido em 06 de fevereiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 344345373).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da decisão atacada e pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 347631857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI – EPP
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos do Cumprimento de Sentença identificada pela numeração única: 1000591-58.2024.8.11.0086, movida por
THIAGO MICHELL LANG VICTOR – ME,
que rejeitou a alegação de nulidade de citação da executada, ora, agravante, reconhecendo a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado na data de 03/02/2025 (Id. 343688881).

A insurgência recursal desenvolve-se em quatro eixos argumentativos principais:
(i)
nulidade da citação realizada mediante comunicação eletrônica certificada por Oficial de Justiça, cumulada com entrega física de contrafé a funcionária da empresa;
(ii)
incompetência do juízo da Vara Cível comum, sob alegação de necessária distribuição por dependência ao Juizado Especial Cível;
(iii)
inépcia da inicial do cumprimento de sentença em razão da inclusão da agravante no polo passivo mediante simples petição; e
(iv)
excesso de execução decorrente da alegada incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente.

Nenhuma dessas teses merece acolhida.

Inicialmente, impõe-se enfrentar o ponto nuclear da controvérsia, a alegada nulidade da citação, pois dele decorrem reflexamente as demais insurgências.

A agravante sustenta que o procedimento citatório teria violado normas regulamentares do Tribunal de Justiça e princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que a comunicação via aplicativo WhatsApp não teria observado exigências formais, tais como a comprovação documental da identidade do destinatário ou a confirmação expressa de recebimento da mensagem.

Todavia, a argumentação não resiste ao exame detido dos elementos constantes dos autos.

A citação, conforme estabelece o art. 238 do Código de Processo Civil, destina-se a dar ciência inequívoca ao demandado acerca da existência da demanda, constituindo pressuposto de validade da relação processual.

“Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.”

Não se trata, entretanto, de instituto aprisionado a formalismos estanques ou ritualísticos dissociados da realidade contemporânea.

O processo civil brasileiro moderno abandonou a concepção formalista rígida para adotar modelo orientado pela efetividade da tutela jurisdicional, cuja expressão normativa encontra-se, dentre outros dispositivos, no art. 277 do CPC, consagrador do princípio da instrumentalidade das formas.

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”

Sob essa perspectiva, eventual irregularidade formal somente conduz à nulidade quando demonstrado prejuízo concreto à parte, circunstância que não se verifica no caso concreto.

A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, agente público investido de fé pública nos termos do art. 405 do CPC, descreve com precisão circunstanciada o iter citatório.

“Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.”

Consta que o meirinho compareceu fisicamente à sede da empresa agravante, sendo recebido por funcionária regularmente identificada,
a qual confirmou a ausência momentânea dos representantes legais e forneceu os respectivos contatos telefônicos. Na mesma oportunidade, houve entrega da contrafé no endereço empresarial
.

Não bastasse isso, o Oficial certificou que realizou contato telefônico direto com o sócio administrador Mario Igor, que chegou a atender a ligação, desligando-a apenas após a identificação funcional do servidor público, passando, em seguida, a ignorar as mensagens subsequentes encaminhadas via aplicativo.

Tal circunstância, longe de evidenciar ausência de ciência,
revela comportamento evasivo deliberado
.

O processo civil não pode prestigiar condutas destinadas à frustração do ato citatório.

A jurisprudência dos tribunais superiores vem reiteradamente afirmando que
a parte não pode se beneficiar da própria torpeza, sendo inadmissível transformar mecanismos de comunicação modernos em instrumentos de blindagem processual
.

Cito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA . 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 2 . REVISÃO DO JULGADO QUE IMPORTA NECESSARIAMENTE NO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 3. NULIDADE A QUE DEU CAUSA . 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Com base na teoria da aparência, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço apontado por ela própria, na pessoa que informou possuir poderes para receber o mandado . 2. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3 . A ninguém é dado o direito de invocar em seu proveito nulidade a que deu causa, situação não permitida pelo ordenamento jurídico diante do princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, segundo o qual a parte não pode se beneficiar da sua própria torpeza
. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1013829 RJ 2016/0295264-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PREJUDICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE . SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 475-B, § 2º, DO CPC/1973. CONFIGURAÇÃO . APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DADOS PELO DEVEDOR. CÁLCULO ARITMÉTICO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELO ART . 475-B DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR. NÃO APRESENTAÇÃO . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CÁLCULO ELABORADO PELO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE JUNTAR DOCUMENTOS DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA HÁ 20 ANOS EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO . NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. PROVA DE EVENTUAL EXCESSO NO CÁLCULO. ÔNUS DO DEVEDOR . 1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito, ajuizada em 21/9/2011, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/9/2021 e concluso ao gabinete em 19/4/2022.2. O propósito recursal é dizer sobre a presunção de veracidade do cálculo apresentado pelos credores, quando o devedor não apresenta os documentos necessários requisitados pelo Juízo, na específica hipótese, em que o devedor tinha o dever de apresentá-los desde decisão proferida em prévia ação de exibição de documentos .3. A necessidade de apresentação de documentos pelo devedor para a elaboração do cálculo aritmético não torna a sentença ilíquida, podendo ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 475-B do CPC/1973.4 . Conforme a jurisprudência desta Corte, a teor do art. 475-B, § 2º, do CPC/1973, se o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor.5. A norma, assim, objetiva impedir que, quando o ônus de trazer os documentos necessários para o cálculo é do devedor, o silêncio deste impeça o cumprimento da decisão judicial, frustrando a satisfação do crédito perseguido e a efetiva entrega da prestação jurisdicional .6. Na hipótese dos autos, (I) o ônus de apresentar os documentos foi imposto ao BANCO recorrido não apenas em razão do art. 475, § 2º, do CPC/1973, mas também por força de decisão transitada em julgado em prévia ação de exibição de documentos, com medida liminar deferida em 2003; (II) o fato de que todas as cédulas de crédito foram liquidadas em 22/6/1992 está abrangido pela coisa julgada;(III) o próprio BANCO recorrido, em 2017, juntou documentos, alegando comprovar o valor devido, em quantia menor ao cálculo dos exequentes, pedindo nova manifestação do perito contábil, mas o Juízo optou por extinguir o processo.7 .
Não se pode admitir que o descumprimento de ordem judicial pelo devedor desde 2003 tenha o condão de impedir a satisfação do crédito dos recorrentes, por força do princípio geral do direito de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
.8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, para (I) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que prossiga na fase de cumprimento da sentença, nos termos do art. 475-B do CPC/1973; e (II) reconhecer a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelos recorrentes, que pode ser afastada apenas mediante a comprovação de excesso pelo recorrido, a quem cabe apresentar os documentos necessários para o cálculo, na espécie.” (STJ - REsp: 1993202 MT 2022/0063351-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) (destaquei)

“DIREITO EMPRESARIAL, FALIMENTAR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA DECRETADA NA VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI 7.661/45 . IMÓVEIS ALIENADOS PELA SÓCIA AGRAVANTE APÓS A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO FALIMENTAR. AÇÃO REVOCATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE . ARRECADAÇÃO PELO SÍNDICO. POSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO . VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art . 40, § 1º, do Decreto-Lei n. 7.661/45, corroborado pelos arts. 166, VII, 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, a anulação de negócio jurídico realizado por sociedade empresária falida após a decretação da quebra prescinde do ajuizamento de ação revocatória, podendo a nulidade ser pronunciada, de ofício, pelo juízo falimentar . 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual" (AgRg no REsp 1.280.482/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 13/4/2012) . 3.
Na hipótese, embora se reconheça que os negócios celebrados pela sócia agravante sejam de fato inválidos, porque realizados em contrariedade ao art. 40, § 1º, do Decreto-Lei 7.661/45, a alegação dessa nulidade, no caso concreto, mostra-se abusiva e contrária à boa-fé processual, uma vez que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1730766 SP 2018/0062811-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/05/2025) (destaquei)

O contexto probatório demonstra inequívoca ciência do ato.

Houve diligência presencial no endereço empresarial; houve entrega física da contrafé a funcionária da empresa; houve confirmação telefônica do número pertencente ao sócio administrador; houve tentativa direta de comunicação pessoal frustrada por comportamento evasivo do destinatário.

Em situações dessa natureza, exigir formalidades adicionais equivaleria a converter o processo em refém da vontade unilateral do executado.

A fé pública do Oficial de Justiça somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.

A agravante limita-se a alegações abstratas de irregularidade, sem demonstrar falsidade da certidão ou qualquer circunstância concreta apta a infirmar a narrativa certificada.

Registre-se, ainda, que o comparecimento posterior da executada ao processo, mediante apresentação de impugnação, evidencia inequívoca ciência da demanda, circunstância que, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, supre eventual irregularidade citatória.

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

O argumento de que somente tomou ciência após a penhora não encontra respaldo documental.

Assim, reconhecida a validade da citação ocorrida em 08/11/2024, correta mostra-se a decisão agravada ao reputar intempestiva a impugnação protocolada apenas em 03/02/2025.

O prazo legal previsto no art. 525 do CPC é objetivo e peremptório.

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”

A preclusão temporal constitui expressão direta da segurança jurídica e da estabilidade procedimental, impedindo a eternização do contraditório.

Não se trata de rigor excessivo, mas de aplicação necessária da lei
.

Superada essa premissa, passa-se ao exame das demais teses.

No tocante à alegada incompetência do juízo, sustenta a agravante que o cumprimento de sentença deveria tramitar por dependência ao Juizado Especial Cível, onde anteriormente teria havido desistência da execução em relação à empresa.

Também aqui não assiste razão à recorrente.

O art. 286, inciso II, do CPC prevê distribuição por dependência quando houver reiteração de pedido anteriormente formulado em processo extinto sem resolução do mérito.

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

(...)

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;”

Todavia, tal regra não possui aplicação automática e abstrata.

A desistência anteriormente homologada em relação à agravante produziu extinção sem resolução do mérito exclusivamente quanto àquele vínculo processual específico,
não impedindo nova cobrança fundada no
título executivo judicial
.

A dependência visa evitar decisões conflitantes ou manipulação da distribuição, circunstâncias inexistentes no caso concreto.

O cumprimento de sentença ora analisado não representa simples reiteração formal do processo anterior,
mas execução decorrente de título judicial válido em face de devedores solidários
.

Além disso, o Juizado Especial possui competência limitada pelas regras da Lei nº 9.099/95, inclusive quanto ao valor da causa e à complexidade da execução.

A pretensão executiva atingiu montante
expressivo
e
envolve múltiplos executados e incidentes executivos típicos da jurisdição comum
.

Aliás, imperioso ressaltar que,
o valor atribuído a causa é de R$ 1.483.565,34 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)
, valor muito superior a teto do Juizado Especial de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Cito:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;”

Não há demonstração de prejuízo concreto ao contraditório ou à defesa decorrente da distribuição livre.

A alegação revela-se, portanto,
meramente formal e incapaz de conduzir à nulidade pretendida
.

No que concerne à suposta inépcia da inicial, igualmente não prospera a insurgência.

A agravante sustenta que sua inclusão no polo passivo teria ocorrido por simples petição do exequente, sem aditamento formal.

O argumento ignora a natureza dinâmica do cumprimento de sentença.

A fase executiva admite adequações subjetivas do polo passivo quando demonstrada responsabilidade solidária ou sucessão obrigacional, especialmente diante de tentativas frustradas de satisfação do crédito em face dos demais executados.

O processo civil contemporâneo privilegia a economia processual e a primazia do julgamento de mérito.

Exigir nova demanda autônoma apenas para inclusão de corresponsável equivaleria a prestigiar formalismo incompatível com os princípios da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional.

A agravante foi regularmente cientificada da inclusão, teve oportunidade de se defender, ainda que fora do prazo legal e não demonstrou prejuízo concreto.

A ausência de prejuízo afasta qualquer alegação de nulidade, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência
.

Nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA . INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
" ( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" ( RMS 15.674/MG, Rel . Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020) (destaquei)

Por fim, quanto ao alegado excesso de execução, igualmente não há razão para reforma da decisão agravada.

O art. 525, §4º, do CPC estabelece exigência objetiva: a alegação de excesso deve vir acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor correto, indicando precisamente o equívoco imputado aos cálculos do exequente.

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Quando a matéria controvertida exige a produção de provas (dilação probatória), correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade . A alegação de excesso de execução pelo executado deve ser amparada em demonstrativo de cálculo do valor que entende devido, de forma discriminada e atualizada, para que o Magistrado tenha elementos a fim de constatar eventual excesso cobrado pelo exequente
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025299-76.2023.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023) (destaquei)

“E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS — ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL – NÃO COMPROVAÇÃO — EXCESSO DE EXECUÇÃO — ENCARGOS MORATÓRIOS — ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR — AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO — VALIDADE DA EXECUÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de prova documental robusta quanto à quitação integral da obrigação impede o acolhimento dos embargos à execução. A não apresentação de memória de cálculo impede o exame do alegado excesso de execução, conforme art. 917, § 4º, do CPC
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007957320198110023, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA . CONTRATO DE CONSÓRCIO COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL . INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Recurso de Apelação Cível interposto por RAIQUE COSTA COELHO contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. O Apelante sustenta, em síntese, (i) abusividade dos juros; (ii) violação ao mínimo existencial; (iii) nulidade do título executivo pela ausência de notas fiscais; (iv) inversão do ônus da prova; e (v) excesso de execução. II. Questão em discussão 2 . Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da alegação de excesso de execução sem a apresentação de demonstrativo discriminado; (ii) verificar se o contrato de participação em grupo de consórcio constitui título executivo extrajudicial; (iii) apurar se há abusividade nos encargos moratórios aplicados; e (iv) avaliar se a invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial pode afastar a obrigação contratual livremente assumida. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça mantém-se, pois a presunção de hipossuficiência do art . 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu. 4.
O art. 917, § 3º, do CPC impõe ao embargante o dever de indicar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo atualizado de cálculo quando alega excesso de execução . A ausência desse demonstrativo impede o conhecimento da matéria, conforme entendimento pacífico do STJ
(AgInt no AREsp n. 2.009.482/SC, Terceira Turma, j . 09.05.2022, DJe 11.05 .2022). 5. O contrato de participação em grupo de consórcio, por expressa previsão do art. 10, § 6º, da Lei n . 11.795/2008, constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a juntada de notas fiscais para comprovar a origem da obrigação. 6. Os encargos contratuais aplicados (juros de 1% ao mês e multa de 2%) observam os limites legais previstos no art . 52, § 1º, do CDC e art. 406 do Código Civil, inexistindo abusividade. 7. A perícia contábil é desnecessária quando a suposta irregularidade pode ser verificada por simples cálculo aritmético, mormente quando o embargante não apresenta qualquer base objetiva para impugnação . 8.
A alegação genérica de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial não é apta a afastar obrigação contratual válida, pois o inadimplemento no sistema consorcial prejudica os demais consorciados, também consumidores protegidos
. IV. Dispositivo e tese 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade de justiça deferida somente pode ser revogada mediante prova concreta da alteração da situação econômica do beneficiário. 2 . A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado impede o conhecimento da alegação de excesso de execução em embargos. 3. O contrato de participação em grupo de consórcio constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, § 6º, da Lei n . 11.795/2008. 4. Juros de 1% ao mês e multa de 2% em contrato de consórcio não configuram abusividade . 5. A invocação genérica da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial não exime o devedor do cumprimento de obrigação contratual regularmente assumida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, 917, §§ 3º e 4º, 783 e 85, § 11; CC, art . 406; CDC, art. 52, § 1º; Lei n. 11.795/2008, art . 10, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.009 .482/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09 .05.2022, DJe 11.05.2022; TJ/MT, RAI n . 1000136-11.2024.8.11 .9005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10 .04.2024, DJe 12.04.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010282020238110059, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025) (destaquei)

Não basta apresentar planilha unilateral divergente.

A agravante limita-se a afirmar incorreção na aplicação da multa prevista no art. 523 do CPC e supostos abatimentos não considerados, sem demonstrar tecnicamente o erro matemático ou jurídico específico.

A multa de 10% (dez por cento) possui natureza legal automática quando não há pagamento voluntário no prazo legal.

Sua incidência constitui consequência normativa do inadimplemento.

Ademais, a matéria sequer poderia ser conhecida na origem diante da intempestividade da impugnação.

Não cabe ao Tribunal reabrir prazo processual validamente encerrado.

Por derradeiro, também não merece reparo o indeferimento do efeito suspensivo anteriormente proferido.

A constrição patrimonial decorrente da execução não configura, por si só, dano grave ou irreparável.

A agravante não comprovou risco de inviabilidade empresarial, paralisação das atividades ou qualquer circunstância excepcional.

Eventual reforma futura permitiria recomposição patrimonial mediante restituição de valores, inexistindo irreversibilidade.

O processo executivo não pode ser paralisado indefinidamente por alegações desacompanhadas de prova concreta.

Em verdade, a decisão agravada revela-se técnica, coerente e alinhada à sistemática processual vigente.

O reconhecimento da validade da citação encontra amparo na fé pública do Oficial de Justiça e no princípio da instrumentalidade das formas.

A intempestividade da impugnação decorre de consequência lógica e necessária.

As demais teses defensivas mostram-se formalmente frágeis ou juridicamente improcedentes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026